Tribunal: TJDFT
Processo: 0715558-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0715558-62.2024.8.07.0000 Impetrante Domingos Vaz de Oliveira Impetrado Secretário de Saúde do Distrito Federal Relatora D Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido liminar formulado por Domingos Vaz de Oliveira no presente mandado de segurança impetrado pelo ora peticionário contra alegada omissão dita ilegal do Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente na falta de adoção de providências para disponibilizar vaga em unidade hospitalar próxima à residência do impetrante ou em qualquer unidade da rede hospitalar, onde possa se submeter a procedimento de hemodiálise ambulatorial, se o caso, às custas do Distrito Federal. Nas razões de seu pedido (Id 59262743), o impetrante pede nova análise da medida, tendo em conta as informações prestadas pela autoridade impetrada. Alega estar comprovada a negativa de sua submissão ao procedimento de hemodiálise ambulatorial, tanto por meio do relatório médico já anexado aos autos quanto pela manifestação apresentada pela autoridade coatora. Aduz que o Poder Judiciário não pode denegar a segurança sob o pretexto de que “a ordem cronológica de pacientes deve ser observada”, sob pena de compactuar com a omissão ilícita da Administração Pública. Junta documentos novos, os quais indicam que o paciente/impetrante necessita urgentemente da medida postulada, porque vem suportando problemas psicológicos, e que se encontra internado exclusivamente para aguardar vaga de hemodiálise na rede hospitalar pública do Distrito Federal e/ou em clínica conveniada ao SUS. Pede, ao final: Assim, considerando esse cenário, onde fatos novos que apontam urgência para o caso surgiram e que a Autoridade realmente se nega a cumprir um direito constitucional do Impetrante, requer-se a concessão da tutela de urgência de modo a impor à Autoridade Coatora a obrigação de providenciar ao Impetrante vaga para tratamento de hemodiálise na modalidade ambulatorial em clínica conveniada ao SUS ou SES/DF ou em qualquer outra clínica particular às expensas do Distrito Federal no prazo de 48 horas. Caso a tutela seja novamente indeferida, requer-se a imediata intimação do MPDFT para ofertar parecer no prazo legal e a consequente inclusão nos autos na pauta de julgamento. Regularizada a representação processual (Id 59262745). Ressalto terem sido apresentadas informações nos Ids 58701851-58701850 e, no Id 59049062, o Distrito Federal pediu seu ingresso no feito. É o relato do necessário. Decido. Defiro a inclusão do Distrito Federal no polo passivo do feito, conforme requerido na petição de Id 59049062. Passo à análise do pedido de reconsideração formulado pelo impetrante. Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Importa, portanto, para concessão de medida liminar em mandado que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. No presente caso, o impetrante pretende obter provimento judicial que liminarmente determine ao impetrado a disponibilização de vaga em unidade hospitalar próxima à sua residência ou em qualquer unidade da rede hospitalar, onde possa se submeter a procedimento de hemodiálise ambulatorial, se o caso, às custas do Distrito Federal. Pois bem. A saúde é direito fundamental de todas as pessoas e dever do Estado, assegurado mediante adoção de políticas públicas com finalidade de redução do risco de doença e outros agravamentos e acesso a ações e serviços de destinados à proteção, recuperação e promoção, de acordo com os artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal. No âmbito do Distrito Federal, essas medidas são empreendidas pela atuação do órgão governamental gestor do sistema de saúde, com prioridade para ações preventivas, assegurada a participação da comunidade. As ações e serviços de saúde, no Distrito Federal, devem ser empreendidas com observância da integridade da assistência à população, conjunto articulado e contínuo de ações e serviços de saúde preventivos e curativos, preservação da autonomia das pessoas na defesa da autonomia física ou moral, dentre várias outras diretrizes estabelecidas nos incisos do artigo 7o da Lei 8.080/1990 (Lei do Sistema Único de Saúde). Concretamente, após a apresentação de informações pela autoridade impetrante e em mais detido exame dos autos, tenho por atendidos os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da liminar pretendida pelo impetrante. Assim afirmo porque consta dos autos a informação prestada pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal de que o impetrante ocupa a 67a posição da lista de regulação de Hemodiálise Ambulatorial – SISREG III, classificado como “vermelho”. Fora informado, ainda, que, até o momento, não há disponibilidade de vagas que possa atender à totalidade da demanda existente, não sendo possível informar previsão de tempo para atendimento ao pleito (Id 59049063, pp. 28-29). Ademais, o relatório psicológico elaborado pelas profissionais Júlia Ewerton (CRP 01/27261/SESDF17174449) e Ana Paula Pires Nunes (CRP 01/5784/SESDF16799062) em 25/4/2024, atesta que o paciente/impetrante, com 73 anos de idade, vem apresentando “rebaixamento de humor, afeto embotado, inquietação, picos de ansiedade, surgimento de sintomas depressivos significativos”, sintomas esses que são agravados devido ao longo período de hospitalização (Id 59262747). Além disso, o relatório médico de Id 59262749, também elaborado em 25/4/24, atesta que o paciente, internado desde 28/3/24 em razão de doença renal crônica dialítica, aguarda “única e exclusivamente vaga de hemodiálise em centro diálise conveniado ao SUS” (grifo nosso). A prova documental assim constituída evidencia o grave estado de saúde do impetrante e a necessidade de se submeter imediatamente ao procedimento de hemodiálise ambulatorial em qualquer unidade da rede hospitalar distrital e/ou conveniada ao SUS, se o caso, às custas do Distrito Federal. Aliás, a jurisprudência desta Câmara Cível é uníssona em assegurar a realização desses procedimentos na unidade hospitalar em casos como o presente. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. PACIENTE IDOSA. ANTECIPACAO DA TUTELA. LIMINAR CONCEDIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). 2. O artigo 196 da Constituição Federal determina que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." 3. Nesse aspecto, deve-se entender que o Judiciário tem o dever de garantir a aplicação imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal. 4. A pretensão da impetrante está lastreada por documentação idônea, firmada por médicos integrantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não havendo dúvidas da presença do direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, ainda mais considerando a gravidade da doença, do risco de agravamento, e por tratar-se de pessoa idosa. 5. Mandado de segurança conhecido. Ordem concedida. (Acórdão 1654423, 07345781020228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 23/1/2023, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PROMOÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO ABSOLUTA DO ADMINISTRADO. CASO ESPECÍFICO. LIMINAR CONCEDIDA E VAGA ASSEGURADA PELO DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO INICIADO. GRAVIDADE DA SITUAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Hipótese de mandado de segurança impetrado para assegurar ao paciente internação hospitalar com suporte para diálise. 1.1 O Plantão Judicial da 2a Instância concedeu a liminar para determinar ao Distrito Federal a imediata internação do impetrante em leito de UTI. 2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o "direito à saúde" como direito social, tratando de afirmá-lo como um "direito fundamental". No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de "segunda dimensão", a aplicabilidade desse direito é imediata. O intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. 3. A execução de políticas públicas com o fim de tornar efetivos tais direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 4. O mandado de segurança não é remédio jurídico adequado para promover políticas públicas de saúde, pois, nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1o, caput, da Lei no 12016/2009, cuida-se de via acionária que tem por objetivo o controle da legalidade do ato administrativo praticado ilegalmente ou com abuso de poder. Seu objetivo não é a promoção de serviços públicos pelo Estado. Trata-se de remédio jurídico constitucional de eficácia preponderantemente mandamental e constitutiva negativa, e não de sucedâneo de ação cominatória, que tem eficácia jurídica preponderantemente condenatória e executiva lato sensu. 5. O entendimento jurisprudencial que se inclina para a aceitação, sem limites, da responsabilidade do Estado pela prestação de serviços relacionados à saúde está baseado na falsa percepção a respeito da eficácia das normas prescritas nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal. 6. O fornecimento de vagas em unidade internação hospitalar depende de uma série de fatores, como análises técnicas dos gestores públicos, a existência prévia dotação orçamentária e a ampliação de vagas a partir da reestruturação de unidades clínicas ou até mesmo da construção de novas. Os mencionados fatores são justificáveis diante das evidentes limitações financeiras do Estado, o que demanda a necessária formulação de políticas públicas com o objetivo de prestar serviçor de saúde de modo mais eficiente, diante das condições gerais reinantes, que beneficiem o maior número possível de pessoas. 7. No caso ora em exame, após a concessão da medida liminar, o Distrito Federal efetivou a internação da impetrante, o que demonstra não serem absolutas as eventuais limitações suscitadas pelo referido ente federativo. 7.1. É preciso destacar ainda as consequências da denegação da segurança na situação específica em análise, pois o impetrante já se encontra em internação hospitalar, tendo dado início ao tratamento de hemodiálise. 7.2. As especificidades do caso em questão demonstrram a necessidade de concessão da ordem impetrada. 8. Ressalvado o posicionamento do Relator a respeito do tema em abstrato. Segurança concedida. (Acórdão 1228551, 07190313220198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, considerando os novos documentos com que instruiu o impetrante a ação mandamental e as informações prestadas pela autoridade impetrada, vislumbro presente o fumus boni iuris, requisito necessário à concessão da medida liminar pleiteada, porquanto, em uma análise perfunctória, o ato dito coator parece violar direito líquido e certo do paciente em obter vaga em clínica de hemodiálise em hospital público do Distrito Federal ou em rede conveniada ao SUS, conforme recomendado por seu médico assistente. Quanto ao periculum in mora, requisito também necessário à concessão de medida liminar em mandado de segurança, tenho por configurado, diante da enfermidade que acomete o autor, o qual conta com 73 anos, e as decorrentes complicações que podem surgir em razão de estar internado há quase três meses exclusivamente porque, para alta médica, necessita seja disponibilizada a hemodiálise ambulatorial na rede pública de saúde. Conforme relatórios médicos acostados aos autos, é recomendável a desinternação do paciente, diante do risco de possível infecção hospitalar e também piora de sua saúde mental. À vista do exposto, presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional vindicada, DEFIRO o pedido liminar e determino à autoridade coatora que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, adote as providências necessárias para disponibilizar vaga em qualquer unidade própria ou conveniada da Rede de Saúde SES/DF, próxima à residência do impetrante ou em clínica conveniada ao SUS, onde possa ser realizado o procedimento de hemodiálise ambulatorial, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00 limitada ao valor de R$ 25.000,00, em caso de descumprimento. Confiro à presente decisão força de mandado. Publique-se. Intimem. Encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/20095. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora